Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700930-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LEONARDO COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.704.520-MT, fixou a tese da "taxatividade mitigada". A referida tese amplia o rol de decisões impugnáveis pela via do agravo de instrumento para incluir as decisões interlocutórias que eventualmente possam causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, que não possam esperar a sua discussão como preliminar de eventual recurso de apelação. No caso concreto, em princípio, tem-se que o agravante objetiva a produção de prova pericial. Assim, em tese, o recurso não seria cabível. APós, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023 16:22:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador